Tribunal: TJMT
Processo: 0002909-75.2017.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002909-75.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (EMBARGANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (EMBARGANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (EMBARGANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), CLAUDIA SILVA BATTAGIN - CPF: 404.003.478-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NOTAS FISCAIS – COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS APRESENTADOS – REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC, o que não é o caso dos autos.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025, ou seja, desnecessário a interposição de embargos com o fito de prequestionar.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0002909-75.2017.8.11.0086

EMBARGANTE:
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS e OUTROS

EMBARGADO:
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS e OUTROS
, contra o acórdão de Id. 259055167, que à unanimidade, rejeitou as preliminares aviadas e, no mérito, manteve a sentença de improcedência da ausência de vícios conquanto as notas fiscais exaradas.

Em suas razões, aduz o embargante omissão ante o indeferimento da oitiva das testemunhas quando da audiência de instrução e julgamento, pontuando “
O acordão foi omisso quanto aos fundamentos apresentados para o pedido de reconhecimento do cerceamento do direito de defesa dos autores/recorrentes pelo indeferimento de oitiva de testemunhas. O único fundamento apresentado no acordão foi que a decisão que saneou o feito foi realizada em 24/05/2018 (Id. 238693234), sendo a petição com as devidas testemunhas apresentadas somente em 17/06/2021 – id. 238693267
”.

Assevera ainda, a segunda omissão, ante a inexigibilidade das duplicadas, uma vez que, estão encontra-se sem a comprovação do recebimento das mercadorias.

Pontua a terceira omissão, ao argumento de que parte das mercadorias foi devolvida.

Ao arremate, omissão ante ausência de pronunciamento sobre perdas e danos e dano moral aplicável ao caso.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual recurso à corte superior.

Diante disso, requer que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para suprir as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4º do art. 1.024 do CPC/15.

Foram apresenta as contrarrazões, em síntese pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, o voto exarado foi categórico ao pontuar:

“
Preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento da oitiva de sua testemunha.

O recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que houve o indeferimento da oitiva de sua testemunha.

Quando do despacho Id. 238693271, o juízo a quo, indeferiu a oitiva das testemunhas, ao argumento de que “
indefiro a oitiva das testemunhas Ricardo Palhares Rodrigues e Leodinei Paulo Giacomini, em virtude da preclusão temporal, por desobediência ao prazo disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Ressalvo que o despacho de redesignação de audiência não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação de rol de testemunhas, o qual deve ser contado a partir da decisão de saneamento do processo”.

Rejeito a preliminar, pelas razões que passo a expor.

O art. 357, § 4°, do CPC, dispõe que
as partes terão o prazo comum de até quinze dias, a partir de fixação judicial na decisão de saneamento, para a apresentação do rol de testemunhas.

Assim sendo, observa-se que a decisão que saneou o feito foi realizada em 24/05/2018 (Id. 238693234), sendo a petição com as devidas testemunhas apresentadas somente em 17/06/2021 - 238693267, nítido a preclusão da pretensão”.

Ou seja, não há omissão, uma vez que consta no corpo de arresto embargado as razões de decidir, inclusive afastando a preliminar aviada.

Quanto aos argumentos de ausência de entregas das mercadorias, inexigibilidade do débito, bem como, devolução de parte do material por intermédio de novas notas fiscais.

O acordão assim frisou:

“como bem pontuado na sentença,
resta afastada a tese levantada pela recorrente de que não houve recebimento das mercadorias, visto que demonstra a usualidade pela empresa requerente da assinatura de recebimento pela referida pessoa, não podendo ser utilizado como fundamento para afastar a exigibilidade do crédito relativo às notas fiscais ns°. 6.735 e 6.750.

Frisa-se que os produtos devolvidos totalizam o importe de R$ 2.938.876,00 (dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais), cujos valores foram descontados do saldo devedor da União Comércio de Insumos Agrícolas relativo as duplicatas vencidas em setembro/2015.

Assim sendo, uma vez que a relação é comercial e o ônus da prova do fato constitutivo é do aturo, conforme dispõe o art. 373, do CPC, e, não havendo prova em contrario, entendo por manter a sentença”.

Outrossim
,
não é o caso dos autos, entretanto,

o
magistrado não está obrigado
a
apreciar
, um a um, todos os
argumentos
das
partes
, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.

A míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025